Tribunal: STF
Processo: Rcl 78720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Diego Delazeri contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Processo 5058579-70.2024.8.24.0000), o qual, em tese, teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 632.853, Tema 485-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/06/2015.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante participou da Seleção Interna de Pessoal para o Curso de Formação de Sargentos – 2024/II da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, cujo certame foi regido pelo Edital nº 175/DP/CESIEP/2024. 



    Na prova objetiva, a questão nº 41 da prova tipo A versou sobre o estado de necessidade no âmbito do Código Penal Militar. 



    […]



    O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “a)”, o que implica considerar a primeira afirmativa como errada. Ocorre que essa primeira assertiva — “Dispensa que o mal causado seja consideravelmente inferior ao mal evitado” — revela-se flagrantemente ambígua, gerando interpretações diversas e comprometendo a segurança jurídica da avaliação. 



    Com efeito, a palavra “dispensa” pode ser compreendida, conforme o contexto, tanto como “não exige” (sentido de isenção ou desobrigação), quanto como “autoriza” ou “permite”, o que altera substancialmente o significado da proposição. 



    Se compreendida como “não exige”, a afirmativa estaria errada, pois há sim necessidade de proporcionalidade entre os males. Contudo, se interpretada como “autoriza”, haveria margem para considerá-la correta, especialmente se relacionado ao estado de necessidade como excludente de culpabilidade, previsto no art. 39 do CPM.



    Não obstante, a segurança foi indeferida por decisão monocrática, sob o fundamento de que não compete ao Judiciário revisar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral: 



    […]



    O entendimento do Tribunal a quo, portanto, violou frontalmente entendimento desta Corte, consignado em Recurso Extraordinário nº 1030329, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em cuja oportunidade restou decidido que o controle de legalidade das questões de concurso é viável quando há vício manifesto, como ambiguidade, erro material ou imprecisão técnica, incorrendo, assim, a decisão objurgada em teratologia, a justificar o cabimento e procedência desta Reclamação, conforme se verá a seguir.”



    Ao final, requer “seja CASSADA a decisão contida no acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 5058579- 70.2024.8.24.0000, para, como corolário, conceder a segurança requestada no mandamus, de forma a determinar a anulação da questão nº 41 da prova tipo A da Seleção Interna de Pessoal para o Curso de Formação de Sargentos 2024/II (EDITAL Nº. 175/DP/CESIEP/2024), com a atribuição da pontuação respectiva ao reclamante, permitindo, assim, que seja apresentada a documentação necessária para a matrícula no curso de formação já em andamento ou no próximo de curso de formação, a critério da Administração.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do RE 632.853, Tema 485-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/06/2015, no âmbito do qual foi fixada a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos do processo eletrônico junto ao Tribunal de origem, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 07/03/2025, com determinação de baixa à origem em 01/04/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 17/04/2025 (eDoc. 6). 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente